Tribunal: TJDFT
Processo: 0707128-36.2025.8.07.0017
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ITCMD. PAGAMENTO REALIZADO PELA INVENTARIANTE. HERDEIRA BENEFICIADA. DEVER DE REEMBOLSO DA QUOTA-PARTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pela ré contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-la a pagar à autora a quantia de R$ 954,71 (novecentos e cinquenta e quatro reais e setenta e um centavos).
2. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que o ITCMD é obrigação do espólio, cabendo ao inventariante apenas o dever legal de recolhê-lo, razão pela qual sua exigibilidade é dirigida ao acervo hereditário, e não individualmente aos herdeiros. Argumenta que os pagamentos de dívidas referentes ao espólio, como IPTU, custas de escritura e despesas funerárias realizadas pela recorrente com recursos próprios devem ser compensados para evitar o enriquecimento sem causa da recorrida e dos demais herdeiros.
3. O fato relevante. Na origem, a parte autora narra que, enquanto inventariante no processo no 0000616-64.2014.8.07.0017, pagou a cota-parte da requerida no valor de R$ 954,71, referente ao ITCMD, para viabilizar a venda do imóvel objeto da partilha. Afirma que a ré não honrou esse compromisso, razão pela qual pleiteia o reembolso do valor desembolsado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A matéria devolvida a esta Turma Recursal consiste em analisar: (i) se é devida a restituição da quantia paga pela inventariante, ora recorrida, a título de ITCMD, com recursos próprios, referente à cota-parte da recorrente; e (ii) se é possível a compensação dos valores que a recorrente afirma ter desembolsado em relação a outras despesas do espólio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Efeito suspensivo. Consoante art. 43 da Lei no 9.099/1995, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu no presente caso. Pedido de efeito suspensivo do recurso rejeitado.
6. Comprovado nos autos que a inventariante quitou o ITCMD com recursos particulares, assiste-lhe o direito ao reembolso. Assim, cada herdeiro deve restituir o valor proporcional à sua quota-parte, sob pena de configurar enriquecimento sem causa. Precedente: acórdão 1673079.
7. Ademais, as alegações da recorrente não obstam a pretensão autoral, uma vez que o direito ao ressarcimento decorre do pagamento incontroverso do tributo (ITCMD) realizado pela inventariante em nome da herdeira.
8. Quanto aos supostos pagamentos de outras dívidas relacionadas ao imóvel do acervo hereditário pela recorrente, trata-se de matéria impertinente à presente lide, devendo ser deduzida em via processual própria.
9. Desse modo, deverá ser mantida a sentença que determinou a obrigação de restituir os valores despendidos pela recorrida a título de pagamento do ITCMD.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido. Sentença mantida.
11. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida em honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei no 9.099/1995). Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.
12. Tendo em vista a nomeação de advogados dativos pelo juízo de origem para fins de interposição do recurso inominado e apresentação das contrarrazões, necessária se faz a fixação dos honorários advocatícios. Nesse sentido, em observância ao disposto no artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, fixam-se os honorários aos advogados dativos da parte autora e da parte ré, no valor de R$ 700 (setecentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser feita pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/1995.
__________________________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1673079, 0732640-11.2021.8.07.0001, Relator: MÁRIO-ZAM BELMIRO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/03/2023, publicado no DJe: 20/03/2023.